Tribunal: CARF
Processo: 10340.721750/2021-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
TDPF. EMISSÃO. COMPETÊNCIA.
O Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil é competente para emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, consoante legislação de regência da matéria.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Repele-se a alegação de cerceamento de defesa, quando lastreada em teses não comprovadas pelo impugnante, dada a motivação do lançamento do crédito tributário e a inexistência de contradições do relato fiscal.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEVIDA. EFEITOS.
Informar, indevidamente, em suas GFIP, opção pelo Simples Nacional, gera omissão de contribuições sociais patronais e, em consequência, sujeita o infrator ao lançamento de ofício dos referidos tributos, com acréscimos legais respectivos.
RISCO AMBIENTAL DE TRABALHO. ALÍQUOTA. ERRO. REENQUADRAMENTO FISCAL. CABIMENTO
Verificado erro no autoenquadramento da empresa, para fins de fixação de alíquota de contribuições sociais relacionadas ao risco ambiental do trabalho, o fisco tem o dever-poder de promover o reenquadramento e lançar os respectivos valores devidos, em atenção à primazia da realidade das atividades prestadas e ao adequado equilíbrio do custeio dos benefícios previdenciários.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No 576.967 REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721750/2021-54
ACÓRDÃO
2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVANTT - SELECAO DE TREINAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
TDPF. EMISSÃO. COMPETÊNCIA.
O Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil é
competente para emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
– TDPF, consoante legislação de regência da matéria.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Repele-se a alegação de cerceamento de defesa, quando lastreada em
teses não comprovadas pelo impugnante, dada a motivação do
lançamento do crédito tributário e a inexistência de contradições do relato
fiscal.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEVIDA. EFEITOS.
Informar, indevidamente, em suas GFIP, opção pelo Simples Nacional, gera
omissão de contribuições sociais patronais e, em consequência, sujeita o
infrator ao lançamento de ofício dos referidos tributos, com acréscimos
legais respectivos.
RISCO AMBIENTAL DE TRABALHO. ALÍQUOTA. ERRO. REENQUADRAMENTO
FISCAL. CABIMENTO
Verificado erro no autoenquadramento da empresa, para fins de fixação de
alíquota de contribuições sociais relacionadas ao risco ambiental do
Fl. 9062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
2
trabalho, o fisco tem o dever-poder de promover o reenquadramento e
lançar os respectivos valores devidos, em atenção à primazia da realidade
das atividades prestadas e ao adequado equilíbrio do custeio dos
benefícios previdenciários.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No 576.967
REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário-maternidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário,
determinando-se a exclusão da base de cálculo das contribuições lançadas, especificamente em
relação às competências de 13/2017 e 13/2018, os valores referentes à rubrica salário-
maternidade.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da DRJ04,
consubstanciada no Acórdão 104-010.555 (p. 579), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições sociais patronais, inclusive as destinadas a terceiros (FNDE, INCRA,
SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais, relativos às competências 01/2017 a 13/2019, sendo que, para as competências
Fl. 9063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
3
04/2019 a 13/2019, os créditos constituídos em auto de infração componente deste PAF referem-
se unicamente ao GIILRAT.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 41), tem-se que a empresa AVANTT apresentou
à RFB suas GFIPs relativas às competências 01/2017 a 03/2019, com a informação de que seria
optante pelo sistema simplificado de apuração e pagamento de tributos denominado Simples
Nacional (registrou o código “2” no campo específico das GFIPs), mas, jamais foi optante pelo
mencionado sistema, como pode-se verificar em rápida pesquisa pública disponível no portal do
Simples Nacional na internet.
Destacou, ainda, a Fiscalização que, ao inexplicavelmente informar-se optante pelo
Simples Nacional nas GFIPs das competências 01/2017 a 03/2019, a empresa AVANTT deixou de
declarar à RFB as contribuições patronais devidas à Previdência Social, inclusive as relativas ao
GIILRAT, e, também, as contribuições sociais devidas aos “terceiros”. Além de não declarar estes
tributos, também não os recolheu aos cofres públicos por meio dos documentos de arrecadação
especificamente destinados a tais pagamentos (as guias da previdência social – GPS). Assim, em
função disto, foram constituídos os respectivos créditos tributários por meio dos autos de infração
componentes deste PAF.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 537), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese,
conforme destacado pela DRJ:
I – Prejudicial de incompetência do fiscal para lavratura do Termo de Início do
Procedimento Fiscal - TIPF, dado que em descompasso com o disposto no art. 7o
da Portaria RFB no 6.478/2017 e não constar do ato delegação de atribuição;
II – Como preliminares:
a) Tempestividade;
b) Suspensão da exigibilidade por interposição de reclamação;
c) Cerceamento de defesa por:
c.1 – falta de motivação – acusa não identificação das circunstâncias de fato que
justifiquem o lançamento;
c.2 – contradição do fisco, ao mencionar que os valores declarados em GFIP
fundamentaram o AI e, ao mesmo tempo, assinalar que a autuada deixou de
declarar as contribuições sociais ora exigidas;
c.3 – não identificação das rubricas que compõem a base de cálculo;
II – No mérito:
a) o fisco não especificou as rubricas que compõem as bases de cálculo, sendo
possível a inclusão de verbas indevidas, objeto de repercussão geral e recursos
repetitivos na jurisprudência pátria. Cita como exemplo o salário maternidade na
folha de pagamento do ano de 2017;
Fl. 9064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
4
b) nulidade do reenquadramento RAT:
b.1 - como se trata de empresa cedente de mão-de-obra, os empregados cedidos
a outras empresas não devem afetar o cálculo da empresa impugnante, já que a
atividade não é nela exercida;
b.2 – a atividade com maior número de empregados é recepcionista, cujo CNAE é
8211-3/00, com alíquota de 2%.
c) multa majorada – já que o lançamento se fez com base em declarações da
empresa, a penalidade a ser aplicada é de 20%;
d) não dedução das retenções de contribuições sociais sofridas pela autuada,
apesar da existência de dispositivo relativo à compensação (art. 90 da IN RFB no
2055/2021) e diante da impossibilidade da restituição por conta de eventual
compensação de ofício, prevista no mesmo normativo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 104-010.555 (p. 579), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEVIDA. EFEITOS.
Informar, indevidamente, em suas GFIP, opção pelo Simples Nacional, gera
omissão de contribuições sociais patronais e, em consequência, sujeita o infrator
ao lançamento de ofício dos referidos tributos, com acréscimos legais respectivos.
RISCO AMBIENTAL DE TRABALHO. ALÍQUOTA. ERRO. REENQUADRAMENTO
FISCAL. CABIMENTO
Verificado erro no autoenquadramento da empresa, para fins de fixação de
alíquota de contribuições sociais relacionadas ao risco ambiental do trabalho, o
fisco tem o dever-poder de promover o reenquadramento e lançar os respectivos
valores devidos, em atenção à primazia da realidade das atividades prestadas e ao
adequado equilíbrio do custeio dos benefícios previdenciários.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. MULTA.
Não configura denúncia espontânea as informações, em GFIP, de remunerações
de segurados, com omissão de declaração das correspondentes contribuições
sociais nelas incidentes, ainda mais quando mencionada falha decorre de
declaração indevida de opção pelo Simples Nacional, detectada durante ação
fiscal, motivando, em consequência, o lançamento de ofício e aplicação de multa
de 75%.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 9065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
5
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2019
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Repele-se a alegação de cerceamento de defesa, quando lastreada em teses não
comprovadas pelo impugnante, dada a motivação do lançamento do crédito
tributário e a inexistência de contradições do relato fiscal.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2019
TDPF. EMISSÃO. COMPETÊNCIA.
O Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil é competente para
emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, consoante
legislação de regência da matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 655), reiterando parcialmente os termos da impugnação, a saber:
- nulidade decorrente da incompetência para emissão do TDPF;
- cerceamento de defesa por vício de motivação;
- nulidade decorrente da base de cálculo adotada;
- nulidade decorrente do enquadramento do RAT;
- nulidade no enquadramento da multa; e
- nulidade decorrente da ausência de aproveitamento das contribuições retidas.
Na sessão de julgamento realizada em 06/02/2024, este Colegiado converteu o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informasse, em síntese, a natureza
jurídica das verbas / parcelas que compõem a base de cálculo objeto da presente autuação fiscal,
sinalizando, de forma expressa, se a verba referente ao terço constitucional de férias faz parte (ou
não) da referida base de cálculo.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 699, em
relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente
manifestação (p. 9.057).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Fl. 9066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
6
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições sociais patronais, inclusive as
destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre remunerações de
segurados empregados e contribuintes individuais, relativos às competências 01/2017 a 13/2019,
sendo que, para as competências 04/2019 a 13/2019, os créditos constituídos em auto de infração
componente deste PAF referem-se unicamente às contribuições previdenciárias patronais
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 41), tem-se que a empresa AVANTT apresentou
à RFB suas GFIPs relativas às competências 01/2017 a 03/2019, com a informação de que seria
optante pelo sistema simplificado de apuração e pagamento de tributos denominado Simples
Nacional (registrou o código “2” no campo específico das GFIPs), mas, jamais foi optante pelo
mencionado sistema, como pode-se verificar em rápida pesquisa pública disponível no portal do
Simples Nacional na internet.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando parcialmente os termos da
impugnação apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- nulidade decorrente da incompetência para emissão do TDPF;
- cerceamento de defesa por vício de motivação;
- nulidade decorrente da base de cálculo adotada;
- nulidade decorrente do enquadramento do RAT;
- nulidade no enquadramento da multa; e
- nulidade decorrente da ausência de aproveitamento das contribuições retidas.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator – com exceção, apenas, de um item
específico referente à matéria “erro na base de cálculo” que será abordado em tópico específico
no presente voto - em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF,
não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
DA PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA
O impugnante argumenta, em prejudicial, a incompetência da autoridade
lançadora para a emissão do TIPF, fazendo menção à inobservância do disposto
no art. 7o da Portaria RFB no 6478/2017, que assim dispõe:
Fl. 9067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
7
Art. 7o O TDPF será expedido, respeitadas as respectivas atribuições
regimentais, pelos titulares, substitutos ou adjuntos dos cargos de:
I - Coordenador-Geral de Fiscalização;
II - Coordenador-Geral de Programação e Estudos;
III - Coordenador-Geral de Administração Aduaneira;
IV - Coordenador-Geral de Combate ao Contrabando e Descaminho.
V - Coordenador-Geral de Arrecadação e Cobrança;
VI - Corregedor;
VII - Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação;
VIII - Coordenador Especial de Gestão de Créditos e de Benefícios Fiscais;
IX - Coordenador Especial de Maiores Contribuintes;
X - Superintendente da Receita Federal do Brasil; ou
XI - Delegado da Receita Federal do Brasil.
De início, destaque-se que mencionado comando normativo não se refere ao
TIPF, como equivocadamente faz crer a defesa, mas ao TDPF – Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal.
Neste sentido, é mister esclarecer que, no TIPF, anexado pelo fisco às fls. 72/3,
está registrada a seguinte observação:
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal em referência no cabeçalho deste documento, além das
suas eventuais alterações e prorrogações, por meio de pesquisa no endereço
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/cobranca-e-
fiscalizacao/procedimentofiscal/consultar-termo-de-distribuicao-do-
procedimento-fiscal-tdp, disponível na página da Secretaria da Receita Federal
do Brasil na internet, onde deverão ser informados o número do CNPJ da
empresa e o códigode acesso constante neste termo
No cabeçalho do referido documento, constam os seguintes dados, relativos ao
TDPF, ora em discussão:

(...)
Nota-se, portanto, que a autoridade que expediu o TDPF, envolvendo a
fiscalização em questão, foi o Delegado Adjunto da DRJ Londrina, competente
para fazê-lo nos exatos termos do art. 7o, caput e inciso XI, da citada Portaria RFB
no 6.478/2017.
Fl. 9068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
8
Quanto à competência para expedição do TIPF, é a mesma privativa do auditor
fiscal da RFB, no exercício de suas funções, como autoridade administrativa
tributária, sobretudo em relação à preparação do lançamento de ofício, em
atenção ao disposto no art. 7o do Decreto 70.235/72 c/c art. 6o da Lei no
11.457/2007:
Decreto 70.235/72
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Lei 1147/2007
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(...)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
Outrossim, especificamente em relação às contribuições sociais em questão, a
intimação fiscal e a obrigatoriedade da empresa em atender às demandas da
auditoria da RFB encontram lastro no inciso III, do art. 32 c/c §§ 1o e 2o do art. 33,
todos da Lei 8.212/91, consoante destacado no próprio TIPF, entregue ao
contribuinte.
Resulta, assim, sem acolhida a prejudicial suscitada.
DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
O autuado acusa a existência de cerceamento de defesa por ausência de
motivação e contradição da fundamentação do lançamento.
Compulsando o relatório (fls. 41/9), identifica-se, facilmente, as motivações do
lançamento.
(...)
Quanto ao lançamento das diferenças de contribuições sociais, de que trata o art.
22, II, da Lei no 8.212/91, nas competências de 01/2017 a 12/2019, inclusive as
relativas às competências do décimo terceiro salário do período, o fisco, também,
motivou a exigência
(...)
Fl. 9069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
9
Logo, não assiste razão ao queixume do impugnante quanto à ausência de
motivações do lançamento, pois a fiscalização foi precisa quanto às razões da
presente exação, a saber:
I – Ausência de declaração e recolhimentos de contribuições sociais patronais,
inclusive as destinadas a terceiros, em decorrência de imotivada opção pelo
Simples Nacional nas GFIP das competências 01/2017 a 03/2019.
II – Erro de autoenquadramento da empresa para as contribuições sociais de que
trata o art. 22, II, da Lei 8.212/91, nas competências 01/2017 a 12/2019.
De destacar-se que o contribuinte não comprovou seu direito à opção pelo
Simples Nacional no período, nem sequer contestou, em sua impugnação, a
desconsideração da mesma pelo fisco, encerrando, por preclusão, a discussão da
referida matéria no âmbito do contencioso administrativo
No referente à suposta contradição do fisco (...) vê-se que o fisco assinalou
apenas a utilização das bases de cálculo informadas pelo próprio impugnante em
suas GFIP e no E-Social.
Ao fazer menção a não declaração das correspondentes contribuições sociais
lançadas, consoante item 8 do relatório fiscal, já transcrito no presente voto,
salientou o fisco que a empresa deixou de declarar as correspondentes
contribuições sociais patronais, inclusive terceiros, objeto do presente
lançamento.
Ocorre que, mesmo havendo registrado as bases de cálculo nas referidas guias, a
empresa, ao declarar, imotivadamente, sua opção pelo Simples Nacional, fez com
que o sistema não calculasse as contribuições patronais, inclusive as de terceiros,
que, por consequência, deixaram, efetivamente, de ser declaradas nas respectivas
GFIP.
Em consequência, não procede, também, a referida contradição do relatório
fiscal, repelindo-se, igualmente, a acusação de cerceamento de defesa na questão
suscitada pela impugnante.
No tocante à alegação de não detalhamento pelo fisco das rubricas que
compuseram as bases de cálculos do presente crédito, por se tratar de matéria
envolvendo, também, o mérito do lançamento, remete-se a discussão para o
referido ponto.
DO MÉRITO
DAS BASES DE CÁLCULO
A defesa assinala a ausência de especificação pelo fisco das rubricas integrantes
das bases de cálculo, que serviram de lastro ao lançamento das contribuições
sociais exigidas no crédito ora em mesa.
Fl. 9070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
10
Ocorre que referidas bases foram informadas pela impugnante em suas GFIP e no
eSocial, não havendo, assim, como exigir que o fisco comprove algo que o próprio
contribuinte informou.
Não é mister, portanto, que a autoridade lançadora detalhe as rubricas
envolvidas, porque o ônus em questão é do informante, ou seja, do próprio
sujeito passivo que as registrou em suas guias.
Não prosperando, assim, também, a acusação de cerceamento de defesa, dado
que detém os referidos documentos das mencionadas bases de cálculo e sequer
comprovou eventuais retificações em suas guias neste sentido, acompanhada de
provas que motivassem sua realização, impossibilitando, em consequência, o
acolhimento de sua tese no ponto.
DO REENQUADRAMENTO PARA FINS DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ART. 22,
INCISO II, DA LEI 8.212/91
A discussão do presente tópico cinge-se em saber qual é o enquadramento
escorreito da empresa para fins das contribuições sociais de que trata o art. 22, II,
da Lei no 8.212/91: se o fixado pelo fisco no presente lançamento (CNAE 8111-
7/00, correspondente à alíquota de 3%) ou o proposto pelo impugnante em sua
defesa (8211-3/00, alíquota de 2%).
Cabe destacar que a empresa havia informado, nas GFIP do período e no E-Social,
o CNAE 8599-6/04, correspondente à alíquota de 1% e referente a “treinamentos
em desenvolvimento profissional e gerencial”, que restou rechaçado pelo fisco,
dada a ausência de comprovação pelo contribuinte de referida atividade como
preponderante, fato que não foi contestado pela defesa.
Incialmente,
esclareça-se
que
a
responsabilidade
pelo
mencionado
enquadramento é da impugnante, mesmo em se tratando de cedente de mão de
obra para execução de atividades em estabelecimentos de terceiros.
É que o fato de ceder pessoal não a desonera de suas responsabilidades em
relação aos trabalhadores por ela cedidos, inclusive no concernente à informação
em GFIP e E-Social dos riscos ambientais de trabalho, para fins de cálculo da
contribuição social ora em discussão.
(...)
Logo, não há lastro para a impugnante se eximir da obrigação de enquadramento
dos seus segurados empregados, ainda que prestem serviços em
estabelecimentos de terceiros. Outrossim, o referido enquadramento é relativo
aos trabalhadores da impugnante, independente de laborarem por cessão de mão
de obra, não podendo envolver segurados da empresa tomadora de serviços, mas
apenas da contratada.
Passemos, então, à questão do reenquadramento feito pela autoridade lançadora
no CNAE 8111-7/00.
(...)
Fl. 9071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
11
Considerando que a empresa em tela tinha, no período, um só estabelecimento
(CNPJ /0001-05) e segundo seu contrato social e alterações subsequente (fls.
78/89), previsão de mais de uma atividade econômica2, é de se aplicar, para fins
do referido enquadramento, o disposto no art. 72, I, “b” e II, da IN RFB no
971/2009 e alterações, vigente na ocasião dos fatos geradores envolvidos:
Art. 72. Omissis
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade
da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes
e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no
Anexo V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa,
obedecendo às seguintes disposições: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)3
(...)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080,
de 03 de novembro de 2010)
(...)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será
considerada como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de
risco; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
Compulsando o anexo III do relatório fiscal, às fls. 52/69, percebe-se que:
a) não se trata de serviços de treinamento de pessoal, por conseguinte, como já
frisado, não prevalece o enquadramento informado pela empresa nas guias do
período;
b) há multiplicidade de ocupações dos segurados empregados;
c) referidos serviços não se restringem a escritórios ou a apoio de atividade
administrativa, mas compreendem outras atividades, como manutenção de
edificações e vias;
d) configura-se preponderante, nos termos do normativo supracitado, ora o
trabalho de recepcionista, ora o de serviços de manutenção de edificação.
Restou evidenciado pelo fisco, portanto, o fornecimento pela autuada de um
pacote de prestação de serviços que combina não só apoio administrativo (como
Fl. 9072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
12
recepção, portaria, vigilância), mas, também, conservação de instalações prediais
e de vias de acesso.
Molda-se, portanto, ao exato detalhamento da Nota Explicativa do CNAE 8111-
7/00, já reproduzida no presente voto, que deverá prevalecer no caso dos autos.
Afasta-se, em consequência, a proposta do impugnante do CNAE 8211-3/00,
porque mais restritiva e em dissonância com a realidade dos fatos trazidos no
anexo III do relatório fiscal.
DA MULTA
O impugnante requer aplicação da multa de 20%, alegando denúncia espontânea,
em decorrência da declaração das bases de cálculo nas suas GFIP.
Olvida-se, entretanto, que, como já ressaltado, ao fazer, em suas declarações, a
opção imotivada pelo Simples Nacional, omitiu as contribuições sociais patronais,
ora exigidas, não havendo, assim, que se falar em denúncia espontânea.
O fato de haver declarado as bases de cálculo não tem o condão de reverter a
situação, dado que a omissão da declaração do mencionado tributo remanesce e,
sem a ação fiscal, restaria, indevidamente, sem cobranças ou recolhimentos as
correspondentes contribuições sociais.
Ademais, a impugnante declarou, também, a menor, a alíquota das contribuições
sociais do art. 22, II, da Lei 8.212/91, consoante evidenciado no tópico anterior do
presente voto, motivando, assim, a exigência da multa nos moldes entabulados
no crédito tributário ora em mesa.
Sem acolhida a tese da defesa, mantendo-se inalterada a penalidade aplicada.
DAS RETENÇÕES
A impugnante requer sejam deduzidas as retenções de contribuições sociais que
sofreu no período, em decorrência de cessão de mão de obra.
Ocorre que a compensação em questão é atribuição do próprio contribuinte, que
deve, inclusive, declarar sua ocorrência nas respectivas GFIP.
Não pode o fisco, no momento do lançamento, substituir a competência e o
interesse do sujeito passivo no encontro dos créditos correspondentes, mesmo
porque o interessado pode optar pela restituição dos valores.
Destaque-se que o comando do art. 90 da IN RFB no 2.055/21, a que alude o
impugnante, em momento algum autoriza o fisco a fazê-lo na ocasião do
lançamento. Ao contrário, remete ao sujeito passivo a atribuição da compensação
(...)
Outrossim, a compensação de ofício, a que alude o contribuinte, não pode ser
feita a priori, isto é, quando do lançamento fiscal, caso dos autos, mas somente
com créditos definitivamente constituídos, o que não é, ainda, a situação do
Fl. 9073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
13
presente feito, dado que se encontra em fase de contencioso administrativo,
portanto, sujeito a alterações.
Resulta, em consequência, impossível acolher o pleito do interessado de
deduções de retenções sofridas, o que não impede, entretanto, que, uma vez
tornada definitiva a exigência, efetue-se a compensação de ofício nos moldes da
legislação de regência.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação especificamente à alegação de nulidade decorrente da
base de cálculo adotada, a Recorrente defende que a Fiscalização não excluiu as verbas de
natureza indenizatória, como, por exemplo, o salário-maternidade, em completo desacordo com a
jurisprudência do STF.
Registre-se pela sua importância que, em sede de impugnação, além do salário-
maternidade, a Contribuinte destacou outras verbas que, no seu entender, não teriam sido
excluídas pela autoridade administrativa fiscal, a saber: aviso prévio indenizado e os valores pagos
nos 15 dias que antecedem os auxílio-doença e acidente.
Neste cenário, na sessão de julgamento realizada em 06/02/2024, este Colegiado
baixou os presentes autos em diligência, para que a Unidade de Origem informasse, em síntese, a
natureza jurídica das verbas / parcelas que compõem a base de cálculo objeto da presente
autuação fiscal, sinalizando, de forma expressa, se a verba referente ao terço constitucional de
férias faz parte (ou não) da referida base de cálculo.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação fiscal de p. 699, por meio
da qual o preposto fiscal diligente destacou que:
2. A fim de atender à demanda do CARF transcrita acima, instaurou-se
procedimento de diligência fiscal no contribuinte Avantt — Seleção de
Treinamento de Mão de Obra Ltda (AVANTT), no qual este foi intimado a
apresentar, por meio do termo de início de procedimento fiscal (TIPF),
demonstrativo mensal contendo as rubricas da folha de salários e seus
respectivos valores que compuseram as bases de cálculo por ele declaradas nas
GFIPs consideradas pela autoridade fiscal nos lançamentos inseridos nos autos de
infração originadores do processo em referência, além dos resumos mensais das
suas folhas de pagamento relativas às competências dos lançamentos discutidos.
Vale lembrar que, nas competências 04/2019 a 13/2019, foram lançadas apenas
diferenças de RAT, as quais foram apuradas a partir das bases de cálculo
totalizadas escrituradas pela AVANTT no e-Social, conforme explicação constante
no relatório fiscal de fls. 41 a 49 do PAF em referência. Após esgotar-se o prazo de
trinta dias estabelecido no TIPF sem a apresentação de qualquer documento ou
resposta pela empresa AVANTT, esta foi reintimada, por meio do termo de
intimação fiscal n° 1 (TIF 1), a apresentar os mesmos documentos que lhe haviam
sido requeridos por intermédio do TIPF.
Fl. 9074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
14
3. Buscou-se, assim, oportunizar ao contribuinte AVANTT que demonstrasse
objetivamente as alegações constantes em sua peça recursal de que a fiscalização
da RFB não havia excluído da base de cálculo considerada em seus lançamentos
fiscais diversas verbas, no seus dizeres, "pagas a título de indenização".
4. Ao final do prazo de vinte dias estabelecido no supracitado TIF 1, a AVANTT não
apresentou qualquer demonstrativo mensal que pudesse sustentar as suas
alegações mencionadas no item 3, acima, mas, apresentou folhas de pagamento
(FP) mensais por segurado e respectivos resumos mensais dessas FP relativos ao
período objeto dos lançamentos fiscais em discussão.
5. A despeito da AVANTT, apesar de intimada e reintimada no decorrer da
diligência fiscal, não ter apresentado qualquer demonstrativo mensal que pudesse
respaldar as suas alegações de que a fiscalização da RFB não havia excluído da
base de cálculo considerada em seus lançamentos fiscais diversas verbas, no seus
dizeres, "pagas a título de indenização", buscou-se, a partir do confronto mensal
entre as bases de cálculo das contribuições previdenciárias e para os terceiros
constantes nos resumos das FP por ela apresentadas na diligência fiscal com
aquelas consideradas pela autoridade fiscal lançadora nos autos de infração em
questão, esclarecer quais rubricas das FP compuseram as bases de cálculo
utilizadas nos lançamentos fiscais. Deste confronto, e tendo-se em conta também
o que consta no relatório fiscal de fls.41 a 49 do PAF em referência e o que
demandou o CARF na Resolução n° 2402-001.348, restaram as seguintes
conclusões, relativamente às remunerações pagas pela AVANTT aos seus
segurados empregados:
5.1. Nas competências 13/2017 e 13/2018 as bases de cálculo lançadas pela
autoridade fiscal coincidem exatamente com aquelas oriundas da soma de
rubricas das FP da AVANTT discriminadas na planilha do ANEXO 1 desta
informação fiscal. Portanto, para estas competências, a relação de rubricas
constante na coluna "NOME RUBRICA NA FOLHA SINTÉTICA" da citada planilha
permite identificar-se claramente quais foram e qual a natureza das verbas pagas
pela empresa AVANTT aos seus segurados empregados e que compuseram as
bases de cálculo objeto dos lançamentos fiscais questionados.
5.2. Nas competências 01/2017 a 12/2017, 01/2018 a 12/2018 e 01/2019 a
03/2019 as bases de cálculo lançadas pela autoridade fiscal foram extraídas das
GFIPs válidas apresentadas pela empresa, conforme detalhado no relatório fiscal
de fls.41 a 49 do PAF em referência, e não coincidem com aquelas oriundas da
soma de rubricas das FP da AVANTT discriminadas na planilha do ANEXO 1 desta
informação fiscal. Assim, tendo-se em conta que as bases de cálculo declaradas
em GFIP não discriminam as rubricas que as compõem e, ainda, que tais bases
não coincidiram com a soma de rubricas obtidas das FP da empresa nestas
competências, para elas não é possível afirmar-se exatamente quais rubricas
compuseram as respectivas bases de cálculo apuradas e lançadas pela autoridade
fiscal nos autos de infração em questão.
Fl. 9075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
15
5.3. Nas competências 04/2019 a 13/2019 as bases de cálculo lançadas pela
autoridade fiscal foram extraídas da escrituração fiscal apresentada pela AVANTT
no sistema eSocial, conforme explicação constante no relatório fiscal de fls. 41 a
49 do PAF em referência, e não coincidem com aquelas oriundas da soma de
rubricas das FP da AVANTT discriminadas na planilha do ANEXO 1 desta
informação fiscal. Assim, tendo-se em conta que as bases de cálculo totalizadas
no eSocial não discriminam as rubricas que as compõem e, ainda, que tais bases
não coincidiram com a soma de rubricas obtidas das FP da empresa nestas
competências, para elas não é possível afirmar-se exatamente quais rubricas
compuseram as respectivas bases de cálculo apuradas e lançadas pela autoridade
fiscal nos autos de infração em julgamento.
Como se vê, apenas em relação às competências de 13/2017 e 13/2018 as bases de
cálculo lançadas pela autoridade fiscal coincidem exatamente com aquelas oriundas da soma de
rubricas das Folhas de Pagamento da Contribuinte, discriminadas na planilha do ANEXO 1 da
Informação Fiscal
Assim, concluiu o preposto fiscal que, para estas competências, a relação de
rubricas constante na coluna "NOME RUBRICA NA FOLHA SINTÉTICA" da citada planilha permite
identificar-se claramente quais foram e qual a natureza das verbas pagas pela empresa AVANTT
aos seus segurados empregados e que compuseram as bases de cálculo objeto dos lançamentos
fiscais questionados.
Confira-se, a propósito, a tabela referente às susoditas competências 13/2017 e
13/2018, constante naquele Anexo I:

Fl. 9076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721750/2021-54
16
Da análise das rubricas que compõem as competências em análise, verifica-se que
apenas o salário-maternidade não sofre incidência de contribuição previdenciária, nos termos do
Recurso Extraordinário no 576.967, julgado sob o rito de repercussão geral.
Assim, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, determinando-se a exclusão da base
de cálculo das contribuições lançadas, especificamente em relação às competências de 13/2017 e
13/2018, os valores referentes à rubrica salário-maternidade.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 9077
DF CARF MF
Original